Tribunal: STF
Processo: RvC 5544
Classe: RvC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-09
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



REVISÃO CRIMINAL. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: PRECEDENTES. REVISÃO CRIMINAL À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório 



    1. Revisão criminal, com requerimento de medida liminar, protocolizada por José Lucas Aquino Costa em 31.10.2023, contra acórdão da Segunda Turma deste Supremo Tribunal, Relator o Ministro Gilmar Mendes, pelo qual, em sessão virtual de 20.10.2023 a 27.10.2023, por unanimidade, foram rejeitados os Embargos de Declaração no Agravo Regimental no Recurso em Habeas Corpus n. 229.514.



    O trânsito em julgado desse julgado ocorreu em 30.10.2023.



    2. Consta dos autos ter o juízo da Sexta Vara Criminal de Recife/PE condenado o requerente na Ação Penal n. 0004823-68.2020.8.17.0001, pela prática dos crimes do caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 e do art. 12 da Lei n. 10.826/2003 (tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo), às penas de dois anos de detenção e dez anos de reclusão e mil dias-multa, no valor de um trigésimo do salário mínimo (fl. 8, e-doc. 19).



    3. A Quarta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Pernambuco, na Apelação Criminal n. 0004823-68.2020.8.17.0001, deu parcial provimento ao apelo defensivo, nos termos do voto do Relator, Desembargador Marco Antônio Cabral Maggi. 



    4. Contra esse julgado foi impetrado, no Superior Tribunal de Justiça, o Habeas Corpus n. 805.607/PE, não conhecido pelo Relator, Ministro Ribeiro Dantas, em 3.3.2023. Interposto agravo regimental, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, em sessão virtual de 18.4.2023 a 24.4.2023, por unanimidade, negou provimento ao recurso (e-docs. 9 e 14).



    5. Contra esse acórdão foi interposto, neste Supremo Tribunal, o Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 229.514/PE, desprovido em 28.8.2023 pelo Ministro Gilmar Mendes, Relator (e-doc. 23). Contra essa decisão a defesa interpôs agravo regimental, ao qual negado seguimento pela Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, em sessão virtual de 22.9.2023 a 29.9.2023 (e-doc. 22). Os embargos de declaração foram rejeitados pela Segunda Turma, sendo determinada a certificação do trânsito em julgado, com a baixa imediata do processo à origem.



    6. Na presente revisão criminal, o requerente afirma que “o Excelentíssimo Senhor Ministro Relator do Recurso em Habeas Corpus no Pretório Excelso não vislumbrou a evidência dos fatos e a sequência destes, além de não ter vislumbrado expressões absolutamente genéricas e totalmente vagas como ‘muito nervoso’ e ‘atitude suspeita’. O que é ‘muito nervoso’? ‘Muito nervoso em relação ao que concretamente?’. O que é ‘atitude suspeita’? Suspeita em relação ao que concretamente?” (fl. 12, e-doc. 1).



    Alega que, “[n]o Tribunal a quo, simplesmente o writ não foi conhecido, o que in casu com os elementos presentes nos autos (os quais, sequer demandam revolvimento fático-probatório, este totalmente diferente da revaloração, que é outra coisa e essa, sim, é admitida na análise e julgamento do Habeas Corpus), é, com as vênias devidas, totalmente inaceitável e incompreensível. E quanto a isso, o ora peticionário não pode restar prejudicado posto que não deu causa a isso” (sic, fl. 12, e-doc. 1).



    Salienta que “os próprios policiais, em seus depoimentos, jamais se referiram a drogas ou a tráfico de drogas ao se referirem ao tempo todo que estiveram com o recorrente até entrarem em sua casa... Em outras palavras: inexiste patentemente um único elemento que aponte ‘fundada suspeita’” (fl. 13, e-doc. 1).



    Assevera “impensável que, tendo o Pretório Excelso editado o Tema 280, possa convalidar, indo de encontro a ele, o que se passou no caso do ora rescindendo” (fl. 13, e-doc. 1).



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “Pugnamos pela concessão da medida liminar pleiteada para suspender os autos na origem até ao julgamento de mérito da Revisão Criminal do Julgado prolatado pelo Pretório Excelso, seja a decisão monocrática, seja o Agravo Regimental interposto, anulando-se os mesmos, por todos os motivos expostos. E, no mérito, a confirmação da medida liminar pleiteada e a absolvição, pelos motivos expostos, do ora peticionário” (fl. 14, e-doc. 1).



    Em 31.10.2023, o requerente apresentou aditamento à inicial desta revisão criminal, pedindo “que, em sede da Revisão Criminal, haja uma nova posição quanto aos diferentes Agravos, o que não foi pedido no aludido Recurso Ordinário Constitucional” (fl. 2, e-doc. 27).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta revisão neste Supremo Tribunal.



    8. Na al. j do inc. I do art. 102 da Constituição da República, dispõe-se competir ao Supremo Tribunal Federal processar e julgar, originariamente, a revisão criminal de seus julgados.



    No Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (art. 263), admite-se a revisão criminal dos processos findos, nos quais a condenação tenha sido proferida ou mantida no julgamento de ação penal originária ou recurso criminal ordinário (art. 263).



    9. Na espécie vertente, a decisão condenatória foi proferida pelo Tribunal de Justiça de Pernambuco, que deu parcial provimento à Apelação Criminal n. 0004823-68.2020.8.17.0001. Tem-se na ementa do acórdão:



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA-BASE. AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. AUMENTO DA PENA EM 1/6(UM SEXTO), DE ACORDO COM O ENTENDIMENTO JURISPRUDÊNCIA MAJORITÁRIO. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO. DECISÃO POR UNANIMIDADE. A prova testemunhal produzida por oportunidade da instrução criminal é coerente e verdadeira, demonstrando o envolvimento do apelante na conduta criminosa descrita no art. 33, da Lei n° 11.343/06; O depoimento dos policiais, tanto em fase policial, quanto judicial, restou evidenciado que o modus operandi do ora apelante era tipicamente voltado para o tráfico de drogas, razão pela qual não há que se falar em absolvição ou desclassificação do crime previsto no art. 33 da Lei 11.343/06; Na dosimetria, as circunstâncias judiciais da culpabilidade e antecedentes analisada pelo juiz de base devem ser afastadas, sendo redimensionada a pena-base; Aplicação da fração. de 1/6 (um sexto) para aumento da pena, por força do reconhecimento da agravante da reincidência; Redimensionamento da pena. Provimento parcial do recurso por unanimidade” (fl. 1, e-doc. 5).



    A decisão condenatória, cuja revisão se busca, não foi proferida nem confirmada pelo Supremo Tribunal Federal, ausentes, portanto, os requisitos de admissibilidade previstos no art. 263 do Regimento Interno deste Supremo Tribunal.



    A Segunda Turma deste Supremo Tribunal apenas rejeitou os Embargos de Declaração no Agravo Regimental no Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 229.514, por “não constitu[írem] meio processual cabível para reforma do julgado em hipóteses de inconformismo com o resultado do julgamento ou a rediscussão da matéria fática, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais, não vislumbradas na hipótese”. Assentou, ainda, que, a partir “da leitura do acórdão embargado e das razões dos presentes embargos, abuso do direito de recorrer, razão por que é caso de determinar a certificação do trânsito em julgado e arquivamento imediato dos autos” (sítio do Supremo Tribunal Federal).



    A condenação que se pretende rever não foi proferida por este Supremo Tribunal e a questão não admite discussão mínima, por se tratar de norma de competência constitucional expressa, que não possibilita interpretação extensiva. Assim, por exemplo: 



    “1. QUESTÃO DE ORDEM. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA PROCESSAR E JULGAR REVISÃO CRIMINAL. 2. É COMPETENTE O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA PROCESSAR E JULGAR REVISÃO CRIMINAL, QUANDO A CONDENAÇÃO TIVER SIDO POR ELE PROFERIDA OU MANTIDA NO JULGAMENTO DE AÇÃO PENAL ORIGINÁRIA, NO RECURSO CRIMINAL ORDINÁRIO (REGIMENTO INTERNO, ART. 263, CAPUT), OU NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, COM CONHECIMENTO DO SEU MÉRITO. 3. A CIRCUNSTÂNCIA DE APRECIAR PEDIDO DE HABEAS CORPUS NÃO TORNA COMPETENTE O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, QUANDO O HABEAS CORPUS E DE COGNIÇÃO INCOMPLETA. 4. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL” (RvC n. 4.702, Relator o Ministro Alfredo Buzaid, Plenário, DJ 7.10.1983).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. REVISÃO CRIMINAL. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. O órgão julgador pode receber, como agravo interno, os embargos de declaração que notoriamente visam a reformar a decisão monocrática do Relator, sendo desnecessária a intimação do embargante para complementar suas razões quando o recurso, desde logo, exibir impugnação específica a todos os pontos da decisão embargada. Inteligência do art. 1.024, § 3º, do Código de Processo Civil de 2015. 2. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL ‘é competente apenas para processar e julgar revisão criminal quando a condenação tiver sido por ele proferida ou mantida no julgamento de ação penal originária, em recurso criminal ordinário ou em recurso extraordinário com conhecimento do mérito’ (RvC 5.448 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 8/4/2016). 3. Embargos de declaração recebidos como agravo interno, ao qual se nega provimento” (RvC n. 5.467-ED, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Plenário, DJe 10.5.2018). 



    Confiram-se também, como exemplos, os seguintes julgados: RvC n. 5.447/RS, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe 16.9.2015; RvC n. 5.444/SP, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe 20.11.2014; e RvC n. 5.426-DF, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 15.2.2011.



    10. Pelo exposto, nego seguimento à presente revisão criminal (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida cautelar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de novembro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora